Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em prova oral, consistente nos depoimentos das vítimas na delegacia e em juízo.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e capaz de lhe causar temor.
4. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, uma vez que o Magistrado nada dispôs acerca do comportamento do apelante em relação à família, aos vizinhos, no trabalho, bem como no meio social em que vive, tendo considerado apenas o envolvimento do apelante em outros crimes.
5. Condenação transitada em julgado após a data do crime que se analisa não pode ser considerada reincidência, conforme se extrai do artigo 63, do Código Penal.
6. Devida a indenização mínima pelos danos morais sofridos pelas vítimas, tendo em vista pedido formulado na denúncia. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável.
7. Recurso parcialmente provido.